Tribunal: TJSP
Processo: 2183572-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo, receptação e associação criminosa. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Prisão preventiva decretada em novembro/2019, sendo reavaliada em maio/2020 e, novamente,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo, receptação e associação criminosa. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Prisão preventiva decretada em novembro/2019, sendo reavaliada em maio/2020 e, novamente, em agosto/2020.

Requisitos da prisão preventiva devidamente apreciados por esta C. Câmara Criminal em outro habeas corpus, sendo mantida a custódia cautelar. Ordem denegada.